Tribunal: TJDFT
Processo: 0766388-52.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. TEMA REPETITIVO 1.109 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerente/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de percepção de valores relativos a exercícios anteriores, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, em razão de prescrição.
2. Em suas razões recursais, a requerente/recorrente alega, em síntese, que a Administração Pública reconheceu em 13/12/2022 que ela teria direitos a créditos decorrentes de exercícios anteriores, totalizando R$ 11.180,71 (onze mil cento e oitenta reais e setenta e um centavos). Entende que a prescrição não se aplica ao caso dos autos, pois o Distrito Federal nunca promoveu qualquer ato que desse a entender que não iria pagar, pelo contrário, no próprio reconhecimento de dívida afirma que vai pagar quando for conveniente (ID. 52240857), e, assim o prazo prescricional restaria suspenso. Requer, desta forma, o afastamento da preliminar de prescrição, e, no mérito, pede a procedência dos pedidos para reconhecer devida a cobrança do valor de R$ 11.180,71 (onze mil cento e oitenta reais e setenta e um centavos), a título de acertos financeiros de exercício findo, devidamente atualizado e corrigido pela SELIC desde o seu inadimplemento.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas recolhidas (ID’s. 52323188, 52323189, 52323190 e 52323191). Contrarrazões apresentadas (ID. 52241034).
4. Em análise ao documento de ID. 52240857 (Declaração) emitido 13/12/2022, a Secretaria de Educação do Distrito Federal declara que a recorrente/requerente teria créditos salariais a receber no valor de R$ 11.180,71 (onze mil cento e oitenta reais e setenta e um centavos), referente aos exercícios 01/2013, 04/2013 e 01/2014.
5. O MM. Juiz na origem declarou a prescrição dos créditos perseguidos ao argumento de que “...a emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, como pretende fazer crer a parte autora. Primeiro, porque não tem os caracteres próprios da renúncia expressa, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Nem há ato incompatível com a prescrição, porquanto o documento foi emitido a pedido da parte autora, descabendo à administração pública recusar a emissão, tendo em vista o direito de petição que assiste a todos, bem assim o dever legal de transparência passiva previsto na Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição.”, ID. 52241021.
6. O Decreto 20.910/32 regula a prescrição quinquenal para dívidas da Fazenda Pública. Em seu art. 4o, prevê, como hipótese de suspensão da prescrição, o tempo em que a requisição administrativa para o reconhecimento do débito ficar aguardando o pagamento administrativamente. Por outro lado, o mesmo artigo, em seu parágrafo único, estabelece que “a suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano”. É certo, ainda, que há entendimento de que o reconhecimento do débito pelo Ente importa em renúncia tácita à prescrição.
7. Ocorre, no entanto, que a recorrente/requerente não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos em lei. Isso porque o documento juntado aos autos não pode ser considerado instrumento de reconhecimento de dívida pelo Ente Público, mas sim, como mera “Declaração Simples”. Nesse sentido o seguinte precedente deste eg. TJDFT: “7... Como se observa, trata-se de uma declaração emitida pela administração a fim de comprovar que a recorrente formulou pedido junto à mesma, e não uma declaração que reconhece débitos. Ressalte-se que é dever da Administração Pública proceder com transparência e cumprir seu dever de atender à parte interessada no que diz respeito apeticionamentos quanto a documentos que lhe dizem respeito, não importando, tal fato, em reconhecimento de direito ou deferimento de pedido que esteja sob análise, como no presente caso.” (Acórdão 1756491, 07092153620238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Com efeito, inexiste nos autos documento a comprovar que houve requerimento administrativo apresentado no curso do prazo prescricional, a requerer o pagamento das verbas mencionadas, ou lei formal autorizando a renúncia à prescrição, de modo que deve ser observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.
9. Acerca do tema, ressalta-se que em recentíssima Tese Jurídica Para o Tema Repetitivo n° 1.109, na apreciação conjunta dos afetados Recursos Especiais Repetitivos n. 1.195.192/RS, 1.195.193/RS e 1.928.910/RS, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.”.
10. Posto isto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condenada a recorrente/requerente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), a teor do art. 55 da Lei 9099/95.
13. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.